Tribunal: TJSP
Processo: 2175284-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Ação de execução por título extrajudicial. Impugnação às penhoras. Acolhimento parcial. 1. Recurso não comportando apreciação ao se insurgir contra penhoras não questionadas em primeiro grau, em clara tentativa de indevida supressão de instância. 2. Irresignação improcedente no mais. 2.1. Ausência de prova de que os ativos financeiros bloqueados

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Ação de execução por título extrajudicial. Impugnação às penhoras. Acolhimento parcial. 1. Recurso não comportando apreciação ao se insurgir contra penhoras não questionadas em primeiro grau, em clara tentativa de indevida supressão de instância. 2. Irresignação improcedente no mais. 2.1. Ausência de prova de que os ativos financeiros bloqueados em contas bancárias da cooperativa coexecutada sejam indispensáveis à subsistência da entidade. 2.2. Completa falta de prova, por igual, de que a constrição dos imóveis caracterizará excesso de penhora, haja vista, aliás, o expressivo valor da execução e os encargos moratórios certamente vencidos desde a respectiva propositura. 2.3. Não demonstrado, por último, que alguns desses imóveis cumpririam os requisitos previstos nos arts. 5o, XXVI, da CF e 833, VIII, do CPC, para que fossem tidos como pequenas propriedades rurais trabalhadas pela família, desse modo a salvo de penhora.

Conheceram apenas em parte do agravo e, na parte conhecida, lhe negaram provimento.